Tribunal: TJDFT
Processo: 0733354-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0733354-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCAS LEAL LIMA DE ABREU IMPETRADO: SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E CIDADANIA DO DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIO DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL, MULHERES, IGUALDADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS, GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em petição de ID 40068511, o Distrito Federal solicita a definição “de que maneira deve ser dado cumprimento ao acórdão, tendo em vista que o cargo para o qual o impetrante foi nomeado atualmente encontra-se ocupado por candidata que foi nomeada posteriormente a ele”. Todavia, não sendo o Poder Judiciário órgão de consulta, descabida a incursão sobre quais procedimentos administrativos deverão ser adotados pelo ente público para dar cumprimento à decisão do E. Conselho Especial, que determinou a reabertura do prazo para posse do Impetrante em cargo público no qual foi aprovado. Além disso, aspectos administrativos não suscitados no momento processual oportuno não podem ser obstáculo ao cumprimento da decisão judicial. Ante o exposto, nada a prover. P. I. Após, retornem os autos à relatora natural, E. Desembargadora Vera Andrighi, para regular prosseguimento. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator